Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703366-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAPHAEL DE SOUSA PEREIRA IMPETRANTE: BERNARDO ROBÉRIO FARIA MENEZES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BERNARDO ROBERIO FARIA MENEZES em favor de RAPHAEL DE SOUSA PEREIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra ter sido o paciente preso em 23/08/2022 ao ser investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e V, do Código Penal (roubo de carga com restrição de liberdade da vítima). Informa que o Inquérito se iniciou em 02/05/2022, a prisão do paciente ocorreu em 23/08/2022, a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 12/01/2023, estando presentes as testemunhas intimadas, no entanto, os agentes policiais não compareceram. Consequentemente, deram causa à prorrogação da instrução e ao excesso de prazo da prisão preventiva do acusado. Aduz ter pleiteado a revogação da prisão, por excesso de prazo. O Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia indeferiu o pedido e determinou o agendamento de nova data com celeridade, a qual, entretanto, não foi marcada até o momento. Sustenta o excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 166 dias, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade. Afirma ser o paciente primário, possuir residência fixa, ocupação e profissão lícita e comprometer-se a comparecer a todos os atos processuais. Sustenta, ainda, inexistir comprovação de risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, concedendo ao paciente imediata liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso temporariamente em 23/08/2022 e denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal. A prisão temporária foi convertida em preventiva no dia 08/09/2022, para garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal, pois constatada a materialidade do delito e a existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada (decisão de ID 136190222). Apresentada resposta à acusação, o Juízo a quo, determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, agendada para o dia 12/01/2023 (ID 144943246, origem). Aberta a audiência, em razão da ausência de cinco policiais civis, o MM. Juiz determinou a designação de nova data, para continuação do ato, “com prioridade, considerando que trata-se de réus presos”. Como se sabe, são pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Do cotejo dos autos, denota-se que o Juízo a quo fundamentou, de forma suficiente e adequada, a manutenção da custódia antecipada à luz de tais pressupostos – não havendo neste writ insurgência quanto ao ponto. Especificamente quanto ao argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não merece prosperar a alegação. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. No caso, trata-se de ação contendo dois réus e várias testemunhas. O feito vem seguindo marcha processual regular e foi determinado recentemente (12/01/2023) a designação de nova data de audiência de instrução, a fim de serem ouvidos os policiais ausentes. Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ, sendo prudente aguardar a manifestação do Juízo de origem para verificar a existência de eventual justa causa. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator